Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROCASTINATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa (em fase de cumprimento de sentença) foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido que “cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial ou de poupança, e que a constrição pode comprometer sua subsistência, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram (CPC, art. 373, I e art. 854, § 3o, I).” Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.026, § 2o do CPC).
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.